Tribunal: TJPA
Processo: 0811023-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811023-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ROSARIO LAZERA, SANDRA CORREA LAZERA

AGRAVADO: MARILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA, FABRIZIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. SUCESSIVAS REDISTRIBUIÇÕES POR SUSPEIÇÃO DE JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por LEONARDO ROSARIO LAZERA, representado por SANDRA CORREA LAZERA, contra decisão que, nos autos de inventário, determinou a liberação de alvará no valor de R$ 4.335.366,35 em favor do espólio de OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a alegação de incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; (ii) a violação do princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) a existência dos requisitos para a liberação de valores em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redistribuição do processo para a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém ocorreu em conformidade com a Portaria nº 2540/2020-GP do TJPA, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

4.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa em decisões que concedem tutela provisória de urgência, conforme autorizado pelo art. 9º, parágrafo único, do CPC.

5.

A urgência necessária para a liberação de valores em sede liminar não foi demonstrada, considerando que a necessidade alegada pelos herdeiros não se confunde com a do espólio, ente despersonalizado que representa o patrimônio hereditário até a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.
Desconstituição da decisão
no que tange à liberação de alvará antes do trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

1.

A redistribuição processual deve observar a regulamentação específica do tribunal, sendo válida a redistribuição para a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

2.

Decisões que concedem tutela provisória de urgência não violam o princípio da vedação à decisão surpresa.

3.

A urgência para a liberação de valores em sede liminar deve ser demonstrada no âmbito do espólio, não se confundindo com a necessidade dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 9º, parágrafo único; Portaria nº 2540/2020-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI 4033464-74.2018.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 14.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811023-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: LEONARDO ROSARIO LAZERA, neste ato apoiado por SANDRA CORREA LAZERA

ADVOGADOS: ANTÔNIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA14279

AGRAVADOS:
Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADOS: ANDRÉ TERTULIANO DA SILVA JALES - OAB PB 17171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LEONARDO ROSÁRIO LAZERA
, neste ato apoiado por
SANDRA CORREA LAZERA,
ao ID. 20532636, interpôs
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
em face da decisão de ID. 20532644, que
– nos autos de inventário nº: 0073207-84.2013.8.14.0301 sob o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA –
determinou a liberação de alvará no importe de R$-4.335,366.35 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC, e com juros de mora de 1% a partir de 19/11/2019 até a data do efetivo pagamento, em favor de
espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

Das razões recursais,
o AGRAVANTE
, cinge seu levante

na:
(i)
nulidade da decisão por suposta incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA;
(ii)
na ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e na
(iii)
inexistência de requisitos para concessão da tutela provisória.

Junta documentos de ID. 20532639 e 20536950.

Sob Id. 20536182, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha –
plantonista do dia 05 de julho de 2024 –
recebeu o recurso
com efeito suspensivo.

Ao ID. 20555299

o Espólio de

EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio
de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, habilita-se no feito.

Do ID. 20565370, colhe-se pedido de tutela provisória pelo Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA,
com o fito de sustar o

recebimento do recurso com efeito suspensivo e, na mesma pisada, se determinasse a liberação do alvará represado.

Junta documentos de ID. 20566438 até 20565369.

ID. 20568623, de redistribuição pelo Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezzera Guimarães.

Ao ID. 20600329, determinei o oferecimento de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como manifestação da parte Agravante a respeito de pedido incidental feito pela parte agravada.

Providência atendida ao ID. 20649565 e 21113142.

Sob ID. 21127665
LEONARDO ROSARIO LAZERA
, neste ato apoiado por
SANDRA CORREA LAZERA,
peticiona informando a inadequação do pedido para retirada do efeito anteriormente dado, o que foi contraminutado por sua vez, ao ID. 21193762, pelo Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
.

Ao ID. 21246067 foi indeferido o pedido autônomo de retirada do efeito suspensivo.

Conclusos ao gabinete em:
08 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário,
com a prioridade legal.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811023-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: LEONARDO ROSARIO LAZERA, neste ato apoiado por SANDRA CORREA LAZERA

ADVOGADOS: ANTÔNIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA14279

AGRAVADOS:
Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADOS: ANDRÉ TERTULIANO DA SILVA JALES - OAB PB 17171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que dentre outros temas, determinou a imediata liberação de valores depositados em ação de inventário em favor de espólio-herdeiro.

Eminentes pares, antes, para melhor compreensão, um breve resumo: na origem, trata-se de ação de inventário dos bens de
PEDRO JOSÉ CORREA LAZERA
, onde figuravam como herdeiro
LEONARDO ROSARIO LAZERA
e meeiro
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA.

Com o falecimento do meeiro Eduardo,

assumiu sua única herdeira -
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
– e com o falecimento desta,

assumiram seus herdeiros, representados por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

A decisão ora recorrida, determinou a liberação de valores do inventário de Pedro ao herdeiro de Eduardo de Oliveira, que é o Espólio de Ofélia, representado por sua inventariante,
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

Pois bem.

Primeiro argumento:
Quanto à suposta mácula ao juízo natural.

O feito originalmente distribuído à 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, após sucessivas alegações de suspeição pelos togados (112656252, 112883658 e 116764015), respectivamente das 8ª, 9ª e 10ª Varas, foi redistribuído para a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e não, para a 11ª Vara Cível e Empresarial, esta última quem o Agravante diz ser a competente.

Não lhe assiste razão!

Isso porque, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui detalhamento específico em caso de sucessivas redistribuições. É o que consta da
Portaria nº 2540/2020-GP, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
. Em sendo a unidade judiciária primeva a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
a primeira redistribuição
é para a 9ª Vara Cível e Empresarial, a
segunda redistribuição
é para a 10ª Vara Cível e Empresarial e a
terceira redistribuição
é para 6ª Vara Cível e Empresarial.

Sem razão, portanto, o Agravante no que tange à suposta incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Segundo argumento:
violação à vedação à decisão surpresa.

Não viola o primado da vedação à decisão surpresa, aquela dada em sede de provimento precário. Predicado normativo próprio dado pelo art. 9º Parágrafo único, do CPC,
verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Do que se colhe do acervo processual de origem, o pedido dado no provimento precário não viola o primado da vedação á decisão surpresa, uma vez que, o Juízo
a quo
assim entendeu por proferir o comando dada a probabilidade do direito vindicado (verba incontroversa e já depositada), bem como o perigo na demora (singularidades percebidas nos herdeiros do
espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
que é herdeiro no espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
).

Não se trata, porém, de afastar, em definitivo, o contraditório, mas apenas de protraí-lo. Pelas necessidades e conveniências do caso, decide-se a questão proposta de imediato, sem prévia audiência do interessado. Uma vez, contudo, ultimada a medida excepcional, abrir-se-á a oportunidade de discussão da matéria e da defesa da parte afetada, podendo o juiz, então, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar o provimento emergencial." (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil - vol. I
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum - 60. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 89)

"Nas hipóteses do parágrafo único do art. 9º, é importante frisar, o que ocorre é mero postergamento do contraditório, diante da escolha feita (validamente) pelo legislador sobre a preponderância momentânea de outro princípio, no caso, o da efetividade do processo ou, [...], efetividade do direito material pelo processo. Não se trata - e nem poderia, sob pena de atrito não só com o referido dispositivo, mas, superiormente, com o "modelo constitucional" e o alcance do inciso XXXV do art. 5º da CF - de eliminação do contraditório." (BUENO, Cássio Scarpinella.
Manual de direito processual civil:
volume único - 5. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 117).

Neste mesmo sentido, é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO "PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". ART. 9.º INAPLICÁVEL ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA.
PLEITO SUSPENSIVO TRAZIDO AO ÓRGÃO AD QUEM INACOLHIDO. OBRA JÁ REALIZADA. NECESSÁRIA ESTABILIDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS E AOS EFEITOS PRODUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033464-74.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-2020 - grifei).

Desta forma, o togado
a quo
verificando se tratar de tutela provisória, detém a

possibilidade de proferir comando liminar sem necessidade de contraditório prévio,
não atraindo, por este motivo, qualquer mácula processual que torne nula a decisão.

Terceiro argumento:

inexistência dos requisitos autorizadores à liberação de valores em sede liminar.

Neste ponto, a fim de evitar tautologia, aproveito as premissas que já dispus ao ID.

21246067, onde deve se atentar que, com a abertura da sucessão pelo
eventum mortis,
o conjunto patrimonial (ativo ou passivo) se universaliza, e assim, passa a pertencer à figura do espólio – ente despersonalizado – que é representado materialmente pela figura do inventariante ou administrador do espólio. Com o acerto dos destinatários daquela patrimonialidade havida, há a individualização da cota para assim ocorrer a devida transmissão.

Tais premissas são necessárias para que se veja muito cristalina a diferença entre o que é espólio e o que são os destinatários dos bens do espólio. São
personalidades
distintas!

Como prelecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“(...) A herança (Erbschaft, como preferem os alemães) é o conjunto de relações jurídicas, ativas e passivas, patrimoniais pertencentes ao falecido e que foram transmitidas aos seus sucessores, por conta de sua morte, para que sejam partilhadas (...)”
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: sucessões.
São Paulo: Atlas
, v. 7, 2015.

“A universalidade das relações jurídicas (universitas rerum) deixadas pelo falecido, enquanto não promovida a partilha aos sucessores (ou a adjudicação ao herdeiro único) é qualificada como herança, acervo hereditário”, CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, cf. Direito das Sucessões, cit., p. 24.

Para mais, os aludidos doutrinadores seguem, e assim vaticinam que por sua vez, o
espólio é o ente despersonalizado que representa a herança, em juízo e extrajudicialmente. Realmente, o espólio não dispõe de personalidade jurídica (não é, portanto, pessoa jurídica), mas tem capacidade para titularizar relações jurídicas, como é o exemplo das relações trabalhistas e previdenciárias, além das relações consumeristas e tributárias. Igualmente, o espólio dispõe de legitimidade processual, podendo demandar e ser demandado (CPC, art. 12, V).

Nos termos do entendimento majoritário da civilística nacional, a herança constitui o espólio, que é o titular desse patrimônio, um ente despersonalizado ou despersonificado, e não uma pessoa jurídica, havendo uma universalidade jurídica, criada por ficção legal, entendimento que igualmente serve para a herança.
In
Tartuce, Flávio Direito Civil: direito das sucessões – v. 6 / Flávio Tartuce. – 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019 (ver, no mesmo sentido: DINIZ, Maria Helena. Código..., 2010, p. 1.270; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito..., 2010, v. 7, p. 51).

Em assim, se percebe que o espólio é o ente que representa a patrimonialidade, que não se confunde também com a figura de seus
– eventuais –
destinatários. (...) Pergunto, em retórica: qual o risco
– (insisto: do espólio de Ofélia [herdeiro do espólio de
EDUARDO
LEIGNIER] e não dos herdeiros)
da manutenção dos efeitos da decisão objurgada (
aquela que recebeu o Agravo sob efeito suspensivo
)

que demande imediata e precária decomposição?
Até então, não há!
O que os Agravados tentam, a todo custo, é trazer
hipotética urgência
dos herdeiros do espólio de Ofélia que é herdeiro do espólio de Eduardo, o que é contraproducente.

Diz-se isso, pois como já acima bem exposto, são figuras distintas que não se confundem. A personalidade dos herdeiros não se confunde com aquela do ente despersonalizado, o espólio. Há um manto de despersonalização que decorre da própria abstratividade da figura jurídica criada para representar a patrimonialidade de bens.

Não havendo risco, para o espólio de Ofélia, repita-se mais uma vez, fenece aos Agravados a urgência necessária para decomposição imediata da decisão que recebeu o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.

Em sendo assim, para que fosse viável
- jurídico e processualmente -
, o provimento precário para liberação do alvará de levantamento do importe de R$-4.335,366.35 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), além da probabilidade do direito, deveria haver minimamente consubstanciado o perigo na demora do provimento.

A despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito aos valores, mormente aquando da leitura do texto de ID. 72046149 - Pág. 41,
não se vê urgência para franquear a antecipação de recebimentos por provimento liminar antes da efetivação da partilha
.

Insisto no destaque que a urgência, como dito, deve ser do herdeiro direto do autor da herança, que no caso é o espólio de OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, e não dos herdeiros deste último, que são os ora Agravados, até então.

Repito: quem é herdeiro do Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
é o espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,
e é sobre este último ente que deve se debruçar eventual probabilidade e urgência. Em outras palavras, é a urgência do espólio de Ofélia que deve ser analisada e não a suposta urgência dos herdeiros do espólio de Ofélia que é herdeiro do espólio de Eduardo.
Inexistindo prova de urgência –
do espólio de Ofélia
– obstado estaria o provimento liminar, o que atrai a reforma da decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão de ID. 20532644, apenas no que pertine a autorização de liberação de alvará de levantamento (
mantendo e confirmando a compreensão da Desª Plantonista de ID.

20536182
), antes do trânsito em julgado da ação principal de nº 0073207-84.2013.8.14.0301 e da Ação de nº: 0071256-55.2013.8.14.0301.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/08/2024